Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE ÓFICIO AO BANCO CENTRAL. SISTEMA DE INFORMAÇÃOES DE VALORES A RECEBER (SVR). MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ.
1. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
2. O Sistema de Informações de Valores a Receber (SVR) gerido pelo Banco Central apenas revela valores disponíveis em instituições financeiras, as quais já constam da base de dados utilizada pelo SISBAJUD, cuja pesquisa já foi realizada.
3. Recurso conhecido e improvido.